Tribunal: STF
Processo: ARE 1491475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR. PODER DE POLÍCIA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. DIREITO DE MORADIA. PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A proteção oferecida pela Constituição Federal ao direito de moradia não é absoluta, pois é possível que seja afastada em caso de interesse público social de toda uma coletividade afetada.



    2. Deve o Distrito Federal, por meio do exercício do poder de polícia que lhe é conferido pela Constituição Federal, adotar as medidas necessárias a coibir irregularidades no uso, parcelamento e ocupação do solo urbano.



    3. Constatado que o autor fixou sua moradia em área pública não regularizada, gerando riscos à incolumidade física dos ocupantes, deve preponderar o interesse público em detrimento do particular.



    4. Segundo o art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), “toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”.



    5. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), tem competência para ordenar a ocupação do solo, exigindo prévia licença para edificar no seu território e fiscalizar construções em desconformidade com a lei.



    6. Nas hipóteses em que as construções não são passíveis de regularização, aplica-se o disposto no artigo 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018).



    7. A proteção oferecida pela Constituição Federal ao direito de moradia não é absoluta, sendo possível seu afastamento mediante interesse público social de toda uma coletividade afetada.



    8. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII; e 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente